Tribunal: TJMT
Processo: 1037551-13.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037551-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL SANTOS DE MIRANDA - CPF: 062.093.231-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037551-13.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): DANIEL SANTOS DE MIRANDA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA –PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE BOLETO BANCÁRIO COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Nos termos dos §§1º ao 3º, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de boleto bancário como comprovante de residência, faz-se necessária a devida comprovação
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que o extrato juntado não proporcionou a segurança necessária, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito – Contrato 0001374701201809, no valor de R$ 174,96 (cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) com vencimento em 14/09/2018, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que juntou comprovante de negativação válido, se tratando de prova hábil para comprovar a restrição, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça, preliminar de litispendência e de violação ao principio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, ao argumento de que o promovente ajuizou outras ações com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

Nos termos dos §§1º ao 3º, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem inscrições diversas, embora tenham sido realizadas pela concessionária.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que o magistrado
a quo
considerou que o extrato juntado na inicial não proporcionou a segurança necessária.

Quanto ao documento juntado com a inicial, vejo que apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nuca tendo firmado contato com a promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (boleto bancário) em nome próprio, todavia, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Esta magistrada entente que o extrato juntado na inicial serve como meio de prova para comprovar a ocorrência de inscrição, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021